Tribunal: TJDFT
Processo: 0737960-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS COMUNS POR EX-CÔNJUGE. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de prestação de contas ajuizada por ex-cônjuge, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. A parte autora requereu detalhamento sobre a administração dos bens comuns pelo réu após a separação de fato, incluindo movimentações financeiras, contratos e valores recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a competência para processar e julgar a ação de prestação de contas referente à administração de bens comuns por ex-cônjuge; e (ii) verificar se o juízo de origem poderia extinguir o feito por ausência de interesse de agir antes de reconhecer sua incompetência absoluta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Família é taxativa e limitada às hipóteses previstas no art. 27 da Lei no 11.697/2008, não abrangendo ações de prestação de contas.
4. Extinta a comunhão patrimonial e realizada a partilha, eventual administração de bens remanescentes constitui relação jurídica entre condôminos, cuja competência para julgamento pertence ao juízo cível.
5. A incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício, precedendo a análise de qualquer questão processual, conforme o art. 64, § 1o, do CPC, sob pena de nulidade das decisões proferidas pelo juízo incompetente.
6. O juízo de origem não poderia extinguir o feito por ausência de interesse de agir ante a sua incompetência. Cabia reconhecer sua incompetência e remeter os autos ao juízo cível competente.
7. O exame do mérito da prestação de contas deve ser realizado pelo juízo competente, que determinará os limites da controvérsia, o período de abrangência e as provas necessárias, bem como decidir sobre prejudicialidade externa para fins de suspensão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o, 54, 64, § 1o; Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.854.169/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/08/2021. TJDFT, Acórdão 1883391, 0718860-02.2024.8.07.0000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 24/06/2024; TJDFT, Acórdão 1762287, 0715463-82.2022.8.07.0006, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21/09/2023; TJDFT, Acórdão 1161995, 0701284-69.2019.8.07.0000, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, j. 25/03/2019.

r